Tribunal: TJSP
Processo: 1021764-21.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA E LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LAUDOS MÉDICOS NEGATIVOS - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA, VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL E OITIVA DE TESTEMUNHA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA E LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LAUDOS MÉDICOS NEGATIVOS - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA, VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL E OITIVA DE TESTEMUNHA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA E LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pelas provas médicas, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional ou dos acidentes de trabalho noticiados, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021764-21.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ANTONIO RIVALDO PEREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021764-21.2019.8.26.0564
Voto no 37.778
Apelação Cível no 1021764-21.2019.8.26.0564 - Voto no 37.778
Fls. 2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 7a VARA CÍVEL
(Proc. 1021764-21.2019.8.26.0564)
Apelante: ANTÔNIO RIVALDO PEREIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA E LESÕES NOS
MEMBROS INFERIORES - LAUDOS MÉDICOS
NEGATIVOS - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE
NOVA
PERÍCIA
MÉDICA,
VISTORIA
NO
AMBIENTE
LABORAL
E
OITIVA
DE
TESTEMUNHA - INADMISSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO.
“Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos
que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por
outro lado, verificado nos autos que a prova médica
produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da
demanda, não se vislumbra configurado qualquer
cerceamento de prova e tampouco razão a justificar
eventual diligência e/ou repetição da perícia”.
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA E LESÕES NOS
MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL
E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA
PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pelas provas médicas, de forma cabal e
taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela
incapacitante decorrente de moléstia de origem
ocupacional ou dos acidentes de trabalho noticiados,
não há que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Antônio Rivaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021764-21.2019.8.26.0564
Voto no 37.778
Apelação Cível no 1021764-21.2019.8.26.0564 - Voto no 37.778
Fls. 3
Pereira contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções de carteiro motociclista, bem como em razão de acidentes de
trabalho sofridos em 05.12.2016 (foi vítima de assalto) e 14.04.2018
(lesionou a perna esquerda), tornou-se portador de perda auditiva,
lesões na coluna e nos membros superiores e inferiores, males esses que
reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Os laudos médico-periciais vieram aos autos (páginas
585/589 e 623/628).
Proferiu-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar o autor nos ônus da sucumbência (páginas
659/660).
Inconformado, apela o autor arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente
reabertura da fase instrutória, para produção de prova testemunha,
realização de nova perícia médica e vistoria no ambiente laboral. No
mérito, insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequelas
decorrente do acidente dos acidentes típicos sofridos e das condições
agressivas de trabalho, de modo que faz jus ao benefício acidentário
pleiteado (páginas 669/702).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021764-21.2019.8.26.0564
Voto no 37.778
Apelação Cível no 1021764-21.2019.8.26.0564 - Voto no 37.778
Fls. 4
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 711).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento de defesa a implicar a reabertura da instrução para
produção de prova oral.
O entendimento consagrado na jurisprudência é pacífico no
sentido de que no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente de trabalho constituem elementos
cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só
se dá mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força
para substituí-la ou infirmá-la.
No caso concreto, bem se vê que a avaliação médica foi
elaborada de forma completa e traz fundamentação clara e suficiente
para ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu
conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer
diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021764-21.2019.8.26.0564
Voto no 37.778
Apelação Cível no 1021764-21.2019.8.26.0564 - Voto no 37.778
Fls. 5
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do
Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência perda auditiva, lesões na coluna,
nos membros superiores e inferiores, cujas causas de eclosão, segundo
alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou
no desempenho de sua atividade profissional e com os acidentes de
trabalho sofridos.
Submetido às perícias médicas, os laudos produzidos, em
atenta análise do quadro reclamado, foram categóricos ao atestar que ele
não ostenta nenhuma sequela decorrente de moléstia ocupacional a
ensejar configuração de déficit funcional a ser considerado (páginas
585/589 e 623/628).
Com relação às lesões na coluna e nos membros superiores,
o autor, quando da perícia médica, negou qualquer comprometimento
(ver página 586).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021764-21.2019.8.26.0564
Voto no 37.778
Apelação Cível no 1021764-21.2019.8.26.0564 - Voto no 37.778
Fls. 6
No que concerne às lesões nos membros inferiores,
assegurou o Perito Judicial que conquanto o autor apresente lesão
ovalada de 5 cm localizada no terço médio da face tibial esquerda e a
presença de cicatrizes cirúrgicas puntiformes no joelho esquerdo, tais
alterações não repercutem na sua capacidade profissional, porquanto
não se evidenciou restrições ou anormalidades funcionais,
apresentando-se com todos os movimentos e força preservados (ver
inteiro teor do laudo respectivo nas páginas 585/589).
No tocante à audição, a conclusão da avaliação específica
foi no sentido de que o exame de ostocopia realizado apresentou
resultado dentro da normalidade, não se cogitando de qualquer prejuízo
funcional decorrente (ver páginas 625/ 626).
Se não bastasse, assegurou o Expert que as características
vislumbradas nos exames não apontam para a existência de lesão
decorrente de exposição a ruído ocupacional, de sorte que o nexo com o
trabalho também restou descartado (ver página 626).
Não se vislumbra no conjunto fático e probatório dos autos
nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto das
conclusões exaradas pelos laudos médico-periciais.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021764-21.2019.8.26.0564
Voto no 37.778
Apelação Cível no 1021764-21.2019.8.26.0564 - Voto no 37.778
Fls. 7
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional e/ou de acidente de trabalho, conforme se extrai
dos bojos dos laudos médico-periciais, descabe na espécie a concessão
do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator